Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-15.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO ROBERTO ROSSATTO - CPF: 568.195.101-44 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO ACERCA DA DEBILIDADE DO APELANTE - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. - COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) - CONTRATAÇÃO - LESÕES EM PASSAGEIRO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, sem franquear ao autor a produção de provas previamente requeridas.

2. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice.

3. Para esta cobertura, Entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual.

4. Sentença cassada

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO ROBERTO ROSSATTO, contra a sentença de ID:, 80459454, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro por invalidez permanente c/c de indenização por danos morais no 1002329-15.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando ainda, que “não evidenciado na liça a incapacidade permanente total ou mesmo parcial do autor”. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razões de id:.80459486, alega: (i) ausência de contestação da invalidez permanente; (ii)inversão do ônus da prova com a teoria da dinâmica das provas (ii) manifesta pela condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de damos morais, por ser medida de inteira Justiça; (iii) subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos para a primeira instancia e que seja determinada a realização de perícia médica para comprovação da atual condição do apelante.

As contrarrazões de ID: 80459489, rebatendo a tese recursal. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO ROBERTO ROSSATTO, contra a sentença de ID:, 80459454, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro por invalidez permanente c/c de indenização por danos morais no 1002329-15.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando ainda, que “não evidenciado na liça a incapacidade permanente total ou mesmo parcial do autor”. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Síntese necessária.

O Autor firmou contrato de seguro com a requerida do veículo S10 pick-up Lt. 2.8 Tdi 4x4, placa AXF6814, ano de fabricação 2013, modelo 2013, com vigência de 04/05/2016 até 04/05/2017, conforme apólice no 14142320 que segue em anexo, pagando em contrapartida ao seguro o valor de R$ 4.668,13 (quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos) em 06 (seis) parcelas mensais debitadas em sua conta bancária e devidamente quitadas, constando o autor como segurado.

Na referida apólice no que tange as coberturas o autor realizou a contratação do seguro de APP- INVALIDEZ POR PASSAGEIRO no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), documento em anexo.

Pois bem.

Na data de 30/03/2017 o autor foi vítima de acidente de trânsito com perda total do bem e sofrendo várias escoriações, entre elas a mais preocupante foi com a fratura da COLUNA CERVICAL conforme consta em seu prontuário médico anexo e exames médicos, inclusive de imagens que são possíveis verificar que houve intervenção cirúrgica e a necessidade de colocação de parafusos para correção da fratura.

Ocorre que desde o acidente até então o autor além de ter sido submetido à intervenção cirúrgica realizou fisioterapia como meio de reabilitação do membro, no caso em comento, os movimentos do pescoço.

Foi realizado abertura de sinistro e a seguradora realizou o pagamento integral do bem (doc. em anexo), devido à perda total do automóvel, entretanto, o autor não foi informado e sequer possuía a cópia de sua apólice, que entre as coberturas por ele contratado existia a cobertura de APP- POR INVALIDEZ POR PASSAGEIRO, ou seja, esta cobertura garante o pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada passageiro que estivesse no veículo e ficasse com sequelas irreversíveis originadas do acidente.

Após dois anos de tratamento, o médico cirurgião que acompanha o autor desde o acidente em 03/Dezembro/2018, informou-lhe da irreversibilidade de sua lesão. Sendo assim o autor buscou junto a seguradora cópia da apólice do seu seguro e verificou o seu direito ao recebimento do valor pela invalidez, agora dada como incurável.

Fato que comprova o alegado, que na mesma data o renomado médico especialista nesse tipo de trauma emitiu um laudo médico informando que o autor devido à fratura “não deveria mais exercer atividade laborais que envolvam atividades de carga, puxar, empurrar ou levantar pesos e posturas viciosas em coluna vertebral”, in verbis.

Importante frisar, que desde o trágico acidente o autor vem recebendo auxílio doença, haja vista, sua profissão é motorista de caminhão e sem a mobilidade do pescoço tornou-se inviável o exercício de sua atividade profissional, de modo que não haverá reabilitação da sequela sofrida pelo autor, buscando amparo ao poder judiciário para requerer o pagamento do APP por invalidez prevista na apólice de seguro.

Prolatada a sentença julgando improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, senão vejamos:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o desate da controvérsia cinge-se em averiguar o direito à percepção da cobertura securitária em decorrência da invalidez do autor, decorrente do acidente de trânsito referenciado nos autos.

Ademais, incontroverso na liça que o autor possuía uma proposta de seguro com previsão para o pagamento de indenização a título de danos materiais, danos corporais e acidente pessoal de passageiro, reconhecido pela parte ré em sua contestação (id. 21805067 - Pág. 6).

No entanto, em detida análise dos documentos acostados os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou evidenciado na liça, a sua invalidez permanente (total ou mesmo parcial), uma vez que o relatório médico de id. 18730582, indica que o autor está em processo de reabilitação, no mesmo sentido segue o laudo médico de id. 18730585, que declara que o autor encontra-se em atendimento, bem como, a decisão do INSS exarada na solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade, a qual indeferiu referido pedido por não constatar incapacidade laborativa (id. 25563133).

Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”(grifamos)

Sobre o mesmo tema, confira-se os seguintes arestos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL E PARCIAL POR ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ACIDENTE NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA DOENÇA DEGENERATIVA. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - O contrato de seguro é um contrato com riscos pré-estabelecidos e pré-determinados - Se as cláusulas da apólice estão redigidas com clareza, delimitando o risco coberto, não devem ser desvirtuadas sob o pretexto de interpretação para incluir coberturas que não estavam previstas - Não tendo a parte autora comprovado a sua invalidez total e permanente, em razão de acidente, infere-se que a improcedência da sua pretensão de recebimento da indenização securitária é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10512140060017001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INVERSÃO. COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1) O ônus da prova dos fatos constitutivos é do autor da ação, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, não sendo possível determinar a inversão do ônus da prova se o réu não reconhece os fatos que lhe foram imputados, porque não há como fazer prova de fatos negativos. 2) Deve ser julgada improcedente a ação se os fatos não restaram devidamente comprovados nos autos. (TJ-MG - AC: 10672100210331001 MG , Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2013)” (destacamos)

“INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VENDA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. INVERSÃO QUE PRESSUPÕE A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA. Não tendo o autor se desincumbido de provar os fatos alegados na inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida a se impor. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71004362364, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004362364 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013)” (destacamos)

“PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. TABELA. PERCENTUAL. OBSERVADO. INVALIDEZ TOTAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobertura por "Invalidez Permanente por Acidente - IPA" é devida caso se verifique a invalidez total ou parcial em decorrência direta e exclusiva de acidente coberto durante a vigência do seguro. 2. Do arcabouço probatório, verifica-se que o autor sofrera acidente de trabalho com consequente perda do uso de uma das mãos. O contrato entabulado estipula percentuais que deverão ser observados quando do pagamento da cobertura. 3. O autor pretende o pagamento total da cobertura, contudo não se desincumbira de comprovar a invalidez total que justifique tal pretensão. Assim, não há que se falar em complementação do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 20161110029494 DF 0002831-60.2016.8.07.0011, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/05/2018, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2018 . Pág.: 346-356)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA DE TRABALHO. DEPRESSÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA DESEMPENHADA QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA AMPARADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E CLARA. ÔNUS PROBATÓRIO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Prevista na apólice de seguro a cobertura para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente, o segurado, para fazer jus à respectiva indenização, tem que comprovar, ao menos indiciariamente, a ocorrência de sua invalidez permanente, seja ela total ou parcial (...) (TJ-SC - AC: 20140434345 Chapecó 2014.043434-5, Relator: Edemar Gruber, Data de Julgamento: 26/01/2015, Câmara Especial Regional de Chapecó)” (grifamos)

Destarte, não evidenciado na liça a incapacidade permanente total ou mesmo parcial do autor, a improcedência dos pedidos inicias é medida que se impõe.

Outrossim, o pedido de indenização por danos morais não merece melhor sorte do anteriormente analisado, visto que inexiste nos autos prova de que a parte autora tenha sofrido prejuízo de tal estirpe, bem como, porque o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais.

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 18731956).

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.”

Após cuidadoso estudo dos autos, tenho que a pretensão recursal merece acolhida, pelas razões que passo articuladamente a expor.

Cumpre destacar que a perícia médica judicial, quando necessária, é meio idôneo e suficiente para, como no caso em tela, juntamente com as provas já juntadas aos autos, comprovar o alegado por uma das partes.

Sabe-se que a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, uma vez que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, pois serão tidas por inexistente. Eis por que o direito fundamental à prova é corolário lógico do devido processo legal.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar suas alegações, o Código de Processo Civil de 1973 assim distribuía o ônus probatório: tocava ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos, regra essa que foi mantida no artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas.

Não é demasiado salientar que o processo contenta-se com a verdade que emerge para os autos, isto é, a verdade do Judiciário, aquela que importa para a decisão. Assim, não é por outro motivo que o sucesso na satisfação do ônus probatório é essencial para o acolhimento ou rejeição da pretensão aduzida.

Deveras, como pontua o eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal, “a conclusão a que chega o juízo não tem compromisso absoluto com a verdade, senão com a justiça, a estabilidade e a segurança social, alcançadas mediante a colaboração das partes, fundamento semelhante que informa o instituto da coisa julgada” (in Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. I, 4a ed., Forense, Rio de Janeiro: 2008, p. 573).

Ademais, sabe-se que as máximas antigas narra mihi factum, dabo tibi jus e iuris novit curia, significam que o juiz conhece o direito por dever de ofício, cabendo à parte levar ao Judiciário os fatos (dá-me os fatos, dar-te-ei o direito). Isso porque a tarefa de carrear a prova para o processo, em regra, compete à parte. Por outro lado, o juiz não pode decidir, senão à luz dos fatos provados nos autos, visto que lhe é defeso valer-se de seu conhecimento particular.

Destarte, tem-se que o processo, instrumento de pacificação social, realiza-se sob o manto do contraditório, o qual está intimamente ligado à produção probatória. Trata-se de princípio que pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência, comunicação, ciência) e possibilidade de influência na decisão.

Pode-se dizer que democracia no processo recebe o nome de contraditório. Democracia é participação, que, no processo, se opera pela efetivação da garantia do contraditório.

É forçoso convir que o direito fundamento à prova não só dá concretude às garantias constitucionais do direito de ação e ampla defesa, como também constitui importante instrumento de afirmação do poder jurisdicional. A propósito do tema, judiciosas são as lições do abalizado processualista Cândido Rangel Dinamarco, ipsis litteris:

'Direito à prova é o conjunto de oportunidades oferecidas à parte pela Constituição e pela lei, para que possa demonstrar no processo a veracidade do que afirmam em relação aos fatos relevantes para o julgamento. Ele é exercido mediante o emprego de fontes de prova legitimamente obtidas e regular aplicação das técnicas representadas pelos meios de prova. A imensa importância da prova na experiência do processo erigiu o direito à prova em um dos mais respeitados postulados inerentes à garantia política do devido processo legal, a ponto de se constituir em um dos fundamentais pilares do sistema processual contemporâneo. Sem sua efetividade não seria efetiva a própria garantia constitucional do direito ao processo.' (in Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 46)

Ao subsumir todo esse esquadro técnico ao vertente caso, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da causa, baseando tal decisão em “incapacidade permanente total ou mesmo parcial do autor”. Ocorre, contudo, que não foi franqueado ao autor o direito de produzir provas capazes de demonstrar a extensão das lesões de que afirma padecer, quando na PETIÇÃO INICIAL, o autor PUGNOU POR PROVA PERICIAL.

De mais a mais, a produção de prova pericial poderia indicar a compatibilidade entre as supostas lesões e o acidente de trânsito que, segundo o autor, o vitimou, sem mencionar a possibilidade de juntada de outros documentos antes da sentença, contanto que submetidos ao contraditório.

Tem-se, pois, que o julgamento antecipado da lide comprometeu o direito de ação do autor e, por isso, impende reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento imediato da demanda. Nesse sentido, não se pode deixar de citar o pensamento dos processualistas Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim, ipsis litteris:

A parte não pode impor ao juiz a realização deste ou daquele meio de prova, cabendo ao juiz indeferir as que entenda inúteis ou meramente protelatórias. (...) O simples requerimento para a produção d determinada prova, e a sua não realização, não é, por si só, motivo que configure cerceamento de defesa – é preciso que a não produção da prova requerida tenha comprometido a defesa da parte. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 357/358, g.)

Por essa mesma vereda, tem trilhado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte de Justiça Estadual, in verbis:

'(...) Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.' (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp no 1087375/MS, Rel. Ministro Rogério Shietti Cruz, DJe 04/02/2015)

'(...) CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Deve ser cassada a sentença que justificou a improcedência do pleito sob argumento de não ter a parte autora se desincumbido do ônus de provar suas alegações se o ato foi proferido sem a efetivação da produção de prova testemunhal oportuna e regularmente requerida, notadamente diante da existência de prova pericial inconclusiva nos autos; 2. Não se pode invocar o princípio do livre convencimento motivado do magistrado como forma de justificar a afronta a direito constitucional conferido às partes, qual seja, a ampla defesa; (...).' (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 401845-06.2011.8.09.0029, Rel. Des. Itamar de Lima, DJe 1745 de 12/03/2015)

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Há cerceamento de defesa, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, sem franquear ao autor a produção de provas previamente requeridas. Precedentes do STJ e do TJGO. 2. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.(TJ-GO - Apelação' (CPC): 03821747020158090024, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018) (grifei)

Com fulcro nesta sólida jurisprudência, a pretensão recursal merece acolhida, na medida em que foi julgada improcedente a pretensão do autor/apelante, sem permitir, em contrapartida, que comprovasse suas assertivas, mediante a produção da prova requerida.

Assim sendo, a suspensão do recebimento do benefício assistencial não pode substituir laudos médicos, exames e até mesmo substituir a realização de perícia médica, que inclusive se esta foi mencionada e requerida pela parte apelante, que se dispôs a ser submetido ao exame, item “DO DIREITO, letra “c” e no item “7” dos pedidos elencados em petição inicial.

Importante salientar, sendo o autor também segurado, na condição de passageiro, detém legitimidade para pleitear o pagamento da indenização em juízo.

Neste sentido:

'AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ACIDENTE. LESÕES COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO - APP. CABIMENTO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS - RCF-V. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. I. Preliminar recursal da ré. Ilegitimidade ativa. Embora o autor fosse o motorista do veículo segurado, é considerado passageiro segundo a própria definição do contrato. Logo, sendo o autor também segurado na condição de passageiro detém legitimidade para pleitear o pagamento da indenização em juízo. Preliminar rejeitada. II. Cálculo da indenização referente à cobertura por Acidente Pessoal de Passageiro - APP de acordo com a capacidade de passageiros do veículo. Tese não aventada aventada na contestação. Inovação recursal. Apelo da ré não conhecido, no ponto. III. Na hipótese dos autos, o autor sofreu perda funcional do membro inferior esquerdo. Ao valor da indenização de APP deve ser aplicada a redução proporcional ao grau da lesão apurada na perícia técnica. O montante indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a partir do sinistro, bem como acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. IV. O seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - RCF-V abrange os danos causados a terceiros não ocupantes do veículo, enquanto o seguro de Acidente Pessoal por Passageiro - APP protege, tão-somente, aos passageiros do automóvel. No caso em... tela, a apólice firmada prevê o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - RCF-V, sob a rubrica de Danos Morais. Considerando que o autor, empregado da segurada, era condutor/passageiro do veículo no momento do acidente não restaram preenchidos os requisitos para o pagamento da indenização. V. É possível a compensação dos honorários advocatícios, diante dos termos do art. 21, caput, do CPC, e da Súmula 306, do STJ, mesmo que uma das partes seja beneficiária da justiça gratuita. A compensação dos honorários não é incompatível com o art. 23, da Lei no 8.906/94. VI. Redimensionamento da sucumbência, observado o maior decaimento da parte autora em suas pretensões. Majoração dos honorários prejudicada. PRELIMINAR RECURSAL DA RÉ REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70063176127, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 11/11/2015).' (TJ-RS - AC: 70063176127 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2015)

A distinção entre as duas modalidades de seguro também foi analisada pelo egrégio STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.311.407/SP, in verbis:

'RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). MORTE DO CONDUTOR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO.
1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a saber se no contrato de seguro de automóvel a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, abrange lesões sofridas por passageiros do automóvel sinistrado, incluído o condutor, ou somente incide em caso de indenização a ser paga pelo segurado a terceiros envolvidos no acidente.
2. A garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais (RC-DC) assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice.
3. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice.
Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual.
4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior já decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros.
5. Quanto à cláusula de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, como se trata de cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente.
6. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, mesmo porque as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com o devido esclarecimento no Manual do Segurado, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada (no caso, a de Acidentes Pessoais de Passageiros). 7. Recurso especial não provido.' (REsp 1311407/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 24/04/2015). (Grifei).

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica necessária à constatação da invalidez do apelante, bem como seja ponderado acerca da invalidez permanente ou não.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021